Tribunal: STF
Processo: RHC 271353
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.022.981/DF, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado  à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 155, caput, do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância ante o valor ínfimo do bem subtraído — R$ 70,00.
Para alicerçar a tese, cita precedentes do STF que admitem o instituto mesmo em casos de reincidência, bem como alega a atipicidade material da conduta.
Requer, ao final,

“(...) o provimento do presente  Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reconhecer a flagrante ilegalidade do  acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.022.981/DF, determinando-se a correção do  constrangimento ilegal consubstanciado na indevida negativa de aplicação do  princípio da insignificância, com o reconhecimento da atipicidade material da  conduta e a consequente absolvição do recorrente.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no  art. 155, caput, do Código Penal, consistente no furto de uma calça no valor de R$ 70,00, rejeitado o pleito absolutório pela alegada atipicidade material da conduta
3. A defesa sustenta que a decisão coatora deixou de aplicar o princípio da insignificância exclusivamente em virtude do histórico criminal do paciente, ignorando as circunstâncias do caso concreto e utilizando apenas a folha penal para negar a aplicação do princípio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o paciente deve ser absolvido ante a alegada atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da bagatela.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não verificados na hipótese.
6. A reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da insignificância, à luz dos elementos do caso concreto (STF, HC 123108, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/8/2015, Publicação: 1/2/2016).
7. No caso, a reiteração delitiva do paciente, que possui condenações definitivas pela prática de crimes de roubo majorado e furto qualificado, aliadas à natureza do bem subtraído, que não se trata de produto indispensável à sua subsistência, demonstram não ser recomendável, até pela prática de dois crimes de furto em datas próximas, a aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 61)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental no HC nº 1.022.981/DF, assim entendeu, conforme voto da Ministra Relatora:

“O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 280-284):
"A Constituição da República assegura, no art. 5 º, caput, inciso LXVII, que "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (...)
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica, de plano, nenhuma violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, precisamente pela reiteração delitiva do paciente, consoante os termos do acórdão impugnado (fls. 203-204):
Sobre esse ponto, importa ressaltar que o Apelante foi condenado, definitivamente, no Processo nº 0714345-18.2024.8.07.0001, pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, § 2ºA, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), tendo sido fixada a pena corporal de 4 (quatro) anos de reclusão e tendo a sentença transitado em julgado em  01/07/2024  – ID 72002076, página 3.
Ademais, verifica-se que ele também foi condenado, definitivamente, no Processo nº 0744353-75.2024.8.07.0001, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), cometido em  13/10/2024, cuja pena corporal foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e cuja sentença transitou em julgado em 27/05/2025, (ID 72002076, página 2, e andamento processual consultado no sítio eletrônico desta Corte).
Ressalte-se que a conduta do processo citado anteriormente foi praticada em data bastante próxima a do processo ora em análise, o que aumenta a reprovabilidade deste novo delito de furto.
Por conseguinte, sendo o réu reincidente e demonstrado que ele reitera na prática delituosa, inviável aplicar o princípio da bagatela, mesmo que o valor do bem subtraído seja ínfimo e mesmo que o bem tenha sido restituído.
A despeito do baixo valor do bem (inferior a 10% do salário mínimo), o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais, uma vez que não se trata de produto indispensável à subsistência do paciente, não sendo recomendável, até pela prática de dois crimes de furto em datas próximas, a aplicação do princípio da insignificância.
(...)
Como se observa da decisão acima transcrita, a aplicação do princípio da bagatela foi rejeitada porque, inobstante o valor da res furtiva  inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ante a reiteração delitiva do paciente, que possui condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado e de furto qualificado.
Não se desconhece a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal (HC 123108, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/8/2025, Publicação: 1/2/2016) e deste e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta, diante das peculiaridades do caso concreto.
Ocorre que, no caso, não existem peculiaridades capazes de afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da tipicidade material da conduta, pois furtada uma calça, que não é item de gênero alimentício ou de higiene pessoal, demonstrativos de eventual situação de extrema vulnerabilidade do recorrente.
Conforme constou na decisão agravada, a res furtiva "não se trata de produto indispensável à subsistência do paciente, não sendo recomendável, até pela prática de dois crimes de furto em datas próximas, a aplicação do princípio da insignificância”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.“ (e-doc. 61)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
 É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação do princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).
Nessa linha, seria o caso de concessão da ordem, considerado o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.
Não obstante, tenho que as circunstâncias do caso concreto revelam que a conduta imputada ao recorrente apresenta considerável grau de reprovabilidade e de periculosidade social.
Isso porque o recorrente é reincidente em virtude de condenação pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e encontrava-se em cumprimento de pena quando da nova prática criminosa. Além disso, possui condenação já transitada em julgado pelo delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.
Verifica-se, ademais, que o crime em tela foi cometido um dia após o recorrente ter sua prisão preventiva revogada, quando da sentença condenatória pela prática do crime do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (e-doc. 10), de modo que não pode ser tida como conduta irrelevante na perspectiva de periculosidade social da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento, a indicar o afastamento da incidência do princípio da insignificância. 
A propósito de hipóteses assemelhadas, menciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Recurso ordinário provido para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. (RHC 187677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/12/2020)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento aompetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do ju recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta ilgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.” (HC 114174, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/2013)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo . É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127156/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto . II. Questão em discussão 3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância. III . Razões de decidir 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123 .108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7 . Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (HC 261611/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025)

Com efeito, a negativa de aplicação do princípio da insignificância nos termos em que operada neste caso pelas instâncias ordinárias revela-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser feito um juízo amplo das circunstâncias do caso concreto para aplicação, ou não, do mencionado princípio.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente